Tribunal: TJDFT
Processo: 0750581-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONDOMÍNIO. PRELIMINAR PROVA COMPLEXA. DESNECESSIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIDA. IMPUGNAÇÃO DO BENEFÍCIO. INEXIGIBILIDADE EM PRIMEIRO GRAU. DECRETAÇÃO REVELIA. DISCUSÃO DE MATÉRIA DE FATOS. SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo primeiro requerido contra a sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condená-lo solidariamente a pagar por danos materiais decorrente de entupimento de tubulação do edifício e consequente alagamento na unidade do inquilino/autor. Em seu recurso aduz preliminar de incompetência dos juizados por necessidade de prova pericial e ilegitimidade passiva. Alega que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça e impugna o benefício requerido pela parte contrária em primeiro grau de jurisdição. Alega que o entupimento não ocorreu na caixa de gordura do condomínio, mas sim abaixo da pia do recorrido, portanto, não era de responsabilidade do condomínio.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 33658031). Contrarrazões apresentadas (ID 33658039).
III. No tocante ao pedido de gratuidade de justiça, o recolhimento do preparo obsta o acolhimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, ante a superveniência de preclusão lógica, visto que praticado ato processual incompatível com o interesse manifestado e com a alegação de hipossuficiência financeira, portanto, nada a prover neste ponto. De outro lado, melhor sorte não assiste o recorrente que impugna a gratuidade de justiça da parte autora, sem qualquer prova do alegado. Somado a isto, nos juizados especiais as custas em primeiro grau são dispensadas, momento em que não há condenação em despesas processuais.
IV. Quanto à preliminar de nulidade da sentença por necessidade de perícia para o deslinde da causa, verifica-se que, na espécie, não se exige a produção de prova pericial, bem como inexiste complexidade técnica ou fática. Sendo assim, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. Preliminar rejeitada.
V. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, a Teoria da Asserção esclarece que as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. Portanto, é questão de mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
VI. Consigna-se que a revelia, nos Juizados Especiais, somente deve ser decretada quando o réu não comparecer à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento, a teor do art. 20 da Lei 9.099/95 e, portanto, não decorre do não oferecimento de contestação, especialmente porque, ante os princípios da oralidade, da simplicidade e da informalidade que regem os Juizados Especiais, ainda que sem advogado, pode o réu apresentar defesa oral. A rigor, mesmo que não se trate de revelia, a inercia da parte ré em apresentar defesa gera preclusão temporal para fazê-lo.
VII. Extrai-se dos autos a verossimilhança dos fatos e provas trazidos pelo autor. E, considerando a impossibilidade de o réu discutir a matéria acobertada pelo efeito da preclusão temporal, não se permite, em sede de recurso, a rediscussão dos fatos, contra os quais não se insurgiu quando devidamente intimado para contestar, o que impõe a manutenção da sentença.
VIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados por equidade no valor de R$500,00, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.